Tribunal: TJDFT
Processo: 0763717-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763717-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: PAULA AMORIM HUGHES DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. O recurso interposto pelo recorrente veio desacompanhado das guia de custas e do preparo propriamente dito, constando tão somente os comprovantes de pagamento, não sendo possível constatar se são de fato deste processo e tampouco se atentaram ao valor correto da causa para o devido recolhimento. Por meio da decisão ID 35386424, houve a determinação de intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para anexar aos autos as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos a título de preparo, todavia, esta quedou-se inerte. Insta destacar que deve ser comprovado o recolhimento nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, o que não ocorreu diante da ausência das guias. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem, para prosseguimento do feito com a análise dos pedidos formulados por meio das petições ID 35668863 e 36122359, referentes ao cumprimento de sentença. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito